Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CANCELAMENTO DO PLANO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado o periculum in mora, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida.
2. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável à saúde da beneficiária grávida, sob a alegação de que houve omissão de informações sobre doença ou condição clínica preexistente.
3. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pela operadora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.